Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SISTEMA DE HIERARQUIA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Na etapa intermediária, a diminuição da pena, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira etapa ante a análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial, respeitando-se o sistema de hierarquia das fases da dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, notadamente pelo caráter preponderante da atenuante.
2. Embargos providos.